Tribunal: STF
Processo: RMS 22180
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. IMÓVEL
FUNCIONAL. LEI N. 8.025/90. ART. 515, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE
 AO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
1.      O Secretário de
Administração Federal é parte legítima para figurar como autoridade
coatora em mandado de segurança quando administrador do imóvel
funcional na data de publicação da Medida Provisória n. 149,
convertida na Lei n. 8.025/90.
2.      O direito, do ocupante, ao
recadastramento, avaliação, manifestação do direito de preferência e
 aquisição do imóvel funcional consuma-se na data de publicação da
MP n. 149, tornando irrelevante a posterior transferência da
administração do bem. Precedentes [RMS n. 22.095, Ministro OCTAVIO
GALLOTTI, DJ 08.03.96 e RMS n. 22.977, Relator o Ministro NELSON
JOBIM, DJ 01.03.2000].
3.      Inaplicabilidade do art. 515, § 3º, do
CPC --- inserido no capítulo da apelação --- aos casos de recurso
ordinário em mandado de segurança, visto tratar-se de competência
definida no texto constitucional. Precedentes [RMS n. 24.309,
Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ 30.04.2004 e RMS n. 24.789,
Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 26.11.2004].
4.      Recurso ordinário
julgado parcialmente procedente, determinando-se a remessa dos autos
 ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mérito da
impetração.